Tribunal: TJSP
Processo: 2273356-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a realização de audiência de conciliação – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação julgada pela 24a Câm. de Direito Privado – Prevenção reconhecida, nos termos do art. 105 do Reg. Int. deste TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com remessa dos autos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a realização de audiência de conciliação – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação julgada pela 24a Câm. de Direito Privado – Prevenção reconhecida, nos termos do art. 105 do Reg. Int. deste TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com remessa dos autos para a C. 24a Câmara de Direito Privado.